Tribunal: TJSP
Processo: 1002553-67.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Inépcia da Petição Inicial – Inexistência – Cerceamento de defesa – Ocorrência pelo julgamento antecipado – Questões fáticas a admitirem a produção de prova oral – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002553-67.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
RAIMUNDO OLIVEIRA FREIRES, é recorrido PEDRO LARA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002553-67.2017.8.26.0564 -Voto no 17.846
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.1002553-67.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (1a Vara Cível)
Apelante: Raimundo Oliveira Freires
Apelado: Pedro Lara Campos
Juíza: Fabiana Feher Recasens
Voto n. 17.846
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – Inépcia da Petição Inicial –
Inexistência – Cerceamento de defesa – Ocorrência pelo
julgamento antecipado – Questões fáticas a admitirem a produção
de prova oral Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança, alegando o autor que
vendeu ao requerido um imóvel que adquiriu, objeto de adjudicação
compulsória, ficando estabelecido que todas as despesas com escritura, como
ITBI, registros e averbações, ficariam a cargo do comprador, sendo
estipulado o preço de R$ 280.000,00, havendo metade deste valor sido
destinado à sua ex-companheira, pela dissolução da convivência, e o restante,
que lhe caberia, seria pago após a adjudicação do bem, e receberia de início
R$ 20.000,00 conforme pactuado, restando R$ 120.000,00 de débito, que
seria acrescido de juros de 1% ao mês desde a posse, além de um veículo
Palio WK, para compensar a valorização do bem até ser obtida a escritura
definitiva, e permaneceu residindo no imóvel, sendo ajustado aluguel em
favor do requerido de R$ 350,00, nos três primeiros meses, e de R$ 400,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002553-67.2017.8.26.0564 -Voto no 17.846
3
nos seguintes, até a outorga da escritura ao requerido, aduzindo que ao
efetuar as contas do que devia ao réu, que seria compensado do preço,
surpreendeu-se com aluguel de R$ 800,00, que elevou a sua dívida e,
ademais, o réu não arcou com as despesas que lhe cabiam, e não lhe transferiu
o veículo, de forma que houve prejuízo ao autor com os abatimentos
realizados no preço que iria receber, sendo que lhe é devida a importância de
R$ 26.390,62, pleiteando a condenação.
A primeira sentença foi anulada por vício de citação.
Proferida nova sentença cujo relatório se adota, integrada
às fls. 159, julgou procedente em parte a ação, condenando o réu no
pagamento do valor de R$ 26.390,62, deduzido o reembolso por cobrança
dos alugueis, de forma simples, por não vislumbrar má-fé na cobrança, bem
como os valores desembolsados pelo réu para custeio de advogado em ação
de adjudicação compulsória e impostos e demais despesas para a
transferência do imóvel ao nome do autor após o sucesso da referida ação. No
valor devido dever-se-á computar o valor do automóvel não transferido ao
requerente, conforme cálculo que já consta da inicial, sendo o montante
apurado em liquidação de sentença, arcando ainda o réu com o pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação (fls. 148/153).
O requerido apelou sustentando que os pedidos
formulados pelo autor são confusos, não propiciando a sua plena defesa,
razão pela qual a sentença também restou confusa, sendo que, conforme dito
na contestação, o veículo não foi transferido ao apelado como parte do
pagamento uma vez que o mesmo preferiu receber em espécie, o que de fato
ocorreu no acerto final, como comprovam os documentos juntados, e no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002553-67.2017.8.26.0564 -Voto no 17.846
4
tange aos alugueis, se faz necessária a oitiva de testemunhas para comprovar
que houve a transferência do autor para a parte principal do imóvel, o que
acarretou novo acordo para pagamento do aluguel entre as partes, restando
fixado o valor de R$ 800,00 desde então, havendo neste ponto cerceamento
de defesa. No mais, aduziu que pagou integralmente os valores devidos, como
comprovam as cópias dos cheques trazidas aos autos, agindo o apelado de má-
fé ao promover a ação de cobrança, devendo ser julgada improcedente a ação,
ou, alternativamente, seja decretada sua nulidade, pela inépcia da inicial e
cerceamento de defesa (fls. 162/166).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 170/176).
É o Relatório.
A petição inicial não é inepta, e a deficiência da exordial
não foi arguida na contestação, na qual o apelante defendeu-se plenamente.
Todavia, ainda que se considere que a admissão da
produção das provas passa pela apreciação do julgador quanto a sua
legalidade, necessidade, oportunidade e conveniência, no caso, o julgamento
antecipado da lide resultou em cerceamento de defesa ao réu, por envolver
questões fáticas em relação ao pagamento, pela substituição do veículo Palio
por dinheiro, e o valor dos alugueres, se houve alteração do locativo por ter o
autor mudado para a chamada "casa da frente".
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
anular-se a r. sentença e propiciar-se a dilação probatória.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica